Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS/DF APÓS A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS.
1. A proteção prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família.
2. A concessão do parcelamento do débito tributário, objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos autos, conforme dispõe o artigo 4o, § 4o, I, da Lei Distrital no 5.463/15.
3. O parcelamento da dívida não tem o condão de desconstituir a penhora realizada, mas apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF.
4. Não demonstrado que a quantia penhorada é oriunda de salário ou honorários profissionais, a manutenção do bloqueio é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.